Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-20.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000764-20.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO

APELADO: JAMILLE KELLY ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE JESUS FRANCA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO SEM O DEVIDO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MACARANI contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JAMILLE KELLY ALMEIDA SILVA, condenando o ente público a regularizar os repasses de empréstimo consignado e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da falha na transferência dos valores descontados da remuneração da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a configuração da responsabilidade civil objetiva do Município pela ausência de repasse dos valores descontados do salário da servidora para quitação de empréstimo consignado; (ii) a existência de dano moral indenizável em decorrência dessa omissão, que resultou em cobrança e risco de negativação do nome da autora; e (iii) a adequação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de compensação pelo abalo moral sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Município, na qualidade de empregador, é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e decorre da obrigação legal de efetuar os descontos e repassar os valores à instituição consignatária, nos termos da Lei nº 10.820/2003. A falha nesse dever configura ato ilícito.

4. A omissão do ente público, ao reter valores do salário da servidora sem o correspondente repasse, gerou para a Apelada uma situação de angústia e insegurança que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

5. A alegação de dificuldades financeiras ou de responsabilidade de gestão anterior não exime o ente público de sua obrigação perante a servidora, tratando-se de fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000764-20.2021.8.05.0155
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE MACARANI
, e, como apelada,
JAMILLE KELLY ALMEIDA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à

Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)